Tribunal: TJDFT
Processo: 0719721-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. VÍCIOS INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA E FORMA DE CÁLCULO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JUROS E MULTA DE MORA. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme dispõe o art. 3o, caput, da LEF, a dívida ativa “regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”. E, nos termos do seu parágrafo único, esta presunção “é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite”.
2. Note-se que o detalhamento da CDA tem por escopo estabelecer exatamente os atributos do título executivo fiscal – liquidez, certeza e exigibilidade, garantindo-se, por conseguinte, a ampla defesa para que a parte executada possa apresentar eventual impugnação à pretensão executiva estatal.
3. Na hipótese dos autos, a recorrente não se desincumbiu do ônus processual, isto é, de comprovar a existência de nulidades nas CDAs que amparam a execução fiscal, pois nelas constam todas as informações previstas nos incisos do § 5o, do art. 2o, da Lei de Execução Fiscal – LEF.
4. Demais disso, as alegações relativas à incidência e forma de cálculo dos encargos moratórios, em especial da correção monetária, demandariam dilação probatória, com a necessidade de realização de perícia contábil para apuração do valor devido à luz dos parâmetros defendidos pelo devedor, inviável em sede de exceção de pré-executividade ou nesta sede recursal.
5. Quanto à alegação de impossibilidade de cumulação de juros e multa moratória, melhor sorte não socorre à recorrente, porquanto estes não possuem a mesma natureza jurídica. A multa de mora constitui penalidade diante do descumprimento da norma tributária que determina o pagamento do tributo no vencimento. Por sua vez, os juros moratórios compensam a falta de pagamento na data estipulada, bem como o atraso pelo devedor na quitação dos débitos tributários.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.